Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722400-63.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GESSI DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de GESSI DE OLIVEIRA SANTOS: “Em impugnação (id 94430166), a executada alega que a penhora se deu diretamente sobre seus proventos de aposentadoria por invalidez. Acolho a impugnação apresentada pela executada. A penhora, como se deu, afronta a norma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Com efeito, a disposição legal em comento assegura a impenhorabilidade dos valores relativos aos proventos de aposentadoria . Conforme já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), afastou-se qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se formado no mesmo sentido. Vejamos: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUId.OS DO EXECUTADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILId.ADE. IMPENHORABILId.ADE SALARIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que "a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libera". 2. A penhora diretamente na folha de pagamento dos rendimentos do devedor somente é admitida quando se tratar de verba alimentar ou quando o executado anuir com os referidos descontos. 3. Agravo Regimental conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.938233, 20160020046014AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 169)" Ademais, em recente decisão, a Corte Especial do STJ, em REsp 1.815.055, definiu que não é possível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios. Por esses motivos, DEFIRO a impugnação apresentada pela executada para que seja desbloqueada a quantia constrita via sistema SISBAJUD. Desta feita, dando-se continuidade ao cumprimento da decisão de id 92576013, tendo em vista que a consulta ao sistema SISBAJUD restou infrutífera, aferiu-se que a consulta aos demais sistemas também restaram infrutíferas. Desta forma, intime-se a parte credora, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da tramitação processual, nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015.” O Agravante sustenta que a constrição parcial dos proventos não compromete a subsistência digna da Agravada, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da execução. Acrescenta que, ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, há permissão legal para penhora de parte dos proventos da Recorrida. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a constrição de 15% dos proventos da Agravada. Preparo recolhido (27235520 e 27235518). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. O fato de o débito ser composto por honorários advocatícios não infirma a conclusão pela impenhorabilidade. A circunstância de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, “com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, consoante a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados “prestação alimentícia” para o fim do disposto no § 2o do artigo 833 do mesmo diploma legal. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, razão por que abrange apenas créditos que, por definição legal, constituem “prestação alimentícia”. E, na legislação civil e processual civil, o termo “prestação alimentícia” só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Acomodar os honorários advocatícios dentro do significado de “prestação alimentícia” não apenas desfigura a acepção jurídica dessa expressão, mas também empresta interpretação ampliativa a preceito legal de feição claramente excepcional. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator